Tribunal: TJMT
Processo: 1025494-58.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025494-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VALDECIR PEREIRA DE MENEZES - CPF: 482.225.691-04 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 09.093.813/0001-48 (RECORRIDO), TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 09.093.813/0001-48 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Divirjo do relator para manter a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

V O T O R E L A T O R

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – REVEL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ÍNFIMO – ÚNICA ANOTAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A demanda versa sobre inscrição em cadastros de proteção ao crédito em razão de dívida que a parte recorrida alega desconhecer.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Sustenta a parte recorrente que o valor fixado a título de reparação por dano moral não atende à sua finalidade, porquanto estaria em valor ínfimo para a finalidade pedagógica e reparatória que deve ostentar.

Assiste razão à parte recorrente.

De início constata-se que a almejada reforma se resume exclusivamente ao
quantum
fixado a título de reparação por dano moral.

Logo, superado o pleito declaratório já apreciado pela sentença do juízo singular e da qual não houve oposição das partes, limitando a matéria do presente recurso ao montante fixado pelo juízo de origem para a reparação do dano moral.

Com efeito, conquanto tenha a sentença recorrida fundamentado a quantificação do dano moral à vista dos requisitos declinados como razão de decidir, deve ela ser readequada.

A sentença recorrida restou assim fundamentada acerca da quantificação do dano moral:

“Em sendo reconhecida a existência dos danos morais e o consequente direito à reparação deles, importante se faz analisar o aspecto do quantum pecuniário a ser considerado e fixado, não só para efeitos de reparação do prejuízo, mas também sob o cunho de caráter punitivo ou sancionatório.

Dito isso, tais elementos me autorizam a sugerir a fixação da indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.”

De ver-se que o juízo
a quo
aplicou os fundamentos suficientes à quantificação da reparação civil decorrente do dano moral, contudo, implicou em considerável mitigação ainda mais quando a parte recorrente não apresenta outras anotações além da objeto deste processo.

De fato a quantificação do dano moral deve estar lastreada, dentre outros elementos, também pela existência de anotações posteriores, sendo inclusive esse o entendimento vertido pela Súmula nº 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Entretanto, no caso em julgamento a anotação ora discutida se trata da única existente em nome da parte.

Entendo, pois, que pelas circunstâncias dos autos, fundamentando-se ainda nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descurar a necessária reprimenda à parte agressora e a fim de não gerar enriquecimento sem causa à parte recorrente é que entendo suficiente a majoração da reparação moral para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
para majorar a reparação por moral para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de correção monetária desde a presente data (Súmula nº 362) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

Divirjo do relator para manter a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, que reproduzo abaixo:

“Em sendo reconhecida a existência dos danos morais e o consequente direito à reparação deles, importante se faz analisar o aspecto do quantum pecuniário a ser considerado e fixado, não só para efeitos de reparação do prejuízo, mas também sob o cunho de caráter punitivo ou sancionatório.

Dito isso, tais elementos me autorizam a sugerir a fixação da indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.”

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023